Tribunal: TJES
Processo: 0036740-61.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Intelectual; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036740-61.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL SOARES DE MORAIS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDENCIÁRIO.
POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. EQUIPARAÇÃO CATEGORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 657/2012. INAPLICABILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Compulsando os autos, verifico que o apelante se aposentou no cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo em 02/2012, por tempo de contribuição e com pagamentos integrais dos respectivos proventos e com paridade aos servidores da ativa., na forma do art. 7º, da EC nº 41/2003,
tendo exercida referida função por 17 (dezessete) anos. O
apelante sustenta que possui direito ao reposicionamento à categoria especial, previst
a
na Lei Complementar Estadual nº 657/2012, com pagamentos da aposentadoria de modo integral e com paridade em tais patamares.
2.
Dispõe o art. 16, da Lei nº 657/2012 que
os policiais civis em efetivo exercício antes da vigência desta Lei Complementar terão direito a processo promocional transitório
.
Prevê
, outrossim, em seu art. 17, § 3º que p
ara fins de processo promocional transitório será considerado o tempo de serviço do Policial Civil na carreira ou na categoria em que se encontre atualmente, O Policial Civil que tiver mais de 13 (treze) anos de serviço na carreira estará apto à promoção para a Categoria Especial.
3.
Entretanto, assim como concluiu o juiz de origem, entendo que o apelante não possui direito à equiparação dos seus proventos de aposentadoria com a categoria especial apontada, sobretudo em razão
do princípio do
tempus regit actum
,
tendo em vista que a referida lei foi posterior ao eu ato de aposentação.
Além disso
, ainda que o apelante conte com mais de 13 (treze) anos de serviço na carreira, não está apto à promoção vertical para a categoria especial, tendo em vista que,
repita-se, além d
a sua aposentadoria
ter ocorrido
antes da publicação e vigência da referida lei,
não possui condições de preencher os demais requisitos, como curso de aperfeiçoamento, avaliação de desempenho funcional, tendo em vista que não se encontra na ativa.

6
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0036740-61.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL SOARES DE MORAIS

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ - ES11293-A
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta em face da sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou improcedentes os pedidos da inicial que pretendiam a revisão dos proventos de aposentadoria.

Considerando os motivos adotados na sentença
e
as razões recursais, entendo que o ponto a ser apurado
encontra-se em verificar
se houve
o apelante possui direito ao pagamento dos proventos de aposentadoria com integralidade e paridade com os servidores da ativa, nos pretendidos.

Prevê ao art. 7º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 que,
observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Compulsando os autos, verifico que o apelante se aposentou no cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo em 02/2012, por tempo de contribuição e com pagamentos integrais dos respectivos proventos e com paridade aos servidores da ativa., na forma do art. 7º, da EC nº 41/2003, tendo exercida referida função por 17 (dezessete) anos.

O apelante sustenta que possui direito ao reposicionamento à categoria especial, prevista na Lei Complementar Estadual nº 657/2012, com pagamentos da aposentadoria de modo integral e com paridade em tais patamares.

Dispõe o art. 16, da Lei nº 657/2012 que
os policiais civis em efetivo exercício antes da vigência desta Lei Complementar terão direito a processo promocional transitório
.

Prevê, outrossim, em seu art. 17, § 3º que p
ara fins de processo promocional transitório será considerado o tempo de serviço do Policial Civil na carreira ou na categoria em que se encontre atualmente, O Policial Civil que tiver mais de 13 (treze) anos de serviço na carreira estará apto à promoção para a Categoria Especial.

Entretanto, assim como concluiu o juiz de origem, entendo que o apelante não possui direito à equiparação dos seus proventos de aposentadoria com a categoria especial apontada, sobretudo em razão
do princípio do
tempus regit actum
,
tendo em vista que a referida lei foi posterior ao eu ato de aposentação.

Além disso
, ainda que o apelante conte com mais de 13 (treze) anos de serviço na carreira, não está apto à promoção vertical para a categoria especial, tendo em vista que,
repita-se, além d
a sua aposentadoria
ter ocorrido
antes da publicação e vigência da referida lei,
não possui condições de preencher os demais requisitos, como curso de aperfeiçoamento, avaliação de desempenho funcional, tendo em vista que não se encontra na ativa.

Esse também foi o entendimento deste e. TJES, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL CIVIL INATIVA – APOSENTADORIA PROPORCIONAL AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PERITA PAPILOSCÓPICA – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA – ASCENSÃO À CATEGORIA ESPECIAL – NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO – INSUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – SÚMULA VINCULANTE Nº 37 – RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelante passou para a inatividade com proventos proporcionais ao tempo de serviço, de forma que o seu benefício previdenciário sempre será calculado com base na proporção entre o tempo de contribuição necessário para se aposentar com proventos integrais e o tempo que de fato contribuiu enquanto esteve em serviço, o que impede, por si só, o recebimento do mesmo subsídio do policial civil da ativa, vez que isto representaria se aposentar com base na regra da integralidade. 2. Ao contrário do que faz crer a recorrente, o servidor não adquire direito a que seu cargo corresponda a determinada escala na nova organização da carreira, na medida em que já restou sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico e, consequentemente, da forma de cálculo de seus vencimentos, sendo-lhe assegurado, somente, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV, da CF/88), que, no caso, foi devidamente respeitado pela Administração Pública Estadual. Sobre o tema, o Excelso STF firmou entendimento no sentido de que inexistir direito adquirido ao regime jurídico superado pelo novo estatuto dos servidores, bastando que seja assegurada a irredutibilidade do vencimento. 3. Na hipótese em apreço, a LC estadual nº 657/12, que dispõe sobre a promoção dos policiais civis do ES, posteriormente alterada pela LC 696/13, estabeleceu regras para a promoção nas carreiras da polícia civil ao prever que para a efetiva promoção na carreira é condição sine qua non que o policial civil esteja em efetivo exercício, sendo insuficiente somente o cômputo do tempo de serviço na carreira até a aposentadoria, como pretende a ora apelante, sendo exigida, ainda, a comprovação do exercício ininterrupto do cargo. 4. A apelante se aposentou com proventos proporcionais ao tempo de serviço, sem integralidade ou paridade, e, ao optar pela modalidade de recebimento de proventos por subsídio, foi enquadrada na 1ª Categoria (§2º, art. 1º da LC 657/2012). Vale dizer, o enquadramento da apelante, servidora inativa, se deu em razão da adesão à modalidade de recebimento de seus proventos por subsídio, considerando-se as alterações sofridas pelo cargo que exercia até a data de sua aposentadoria. No entanto, pretende a apelante, não o seu correto enquadramento, mas, sim, a ascensão a Categoria Especial prevista na legislação de regência, como se estivesse em efetivo exercício de suas atividades. 5. Não pode o Poder Judiciário usurpar a competência do Poder Legislativo e reenquadrar os servidores de maneira distinta no plano de carreira, sob pena de violar os princípios da legalidade e da separação dos poderes. Em harmonia com este entendimento, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 6. Recurso desprovido. (Data: 12/Sep/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0029250-22.2014.8.08.0024. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários para 11%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.